Tribunal: TJMT
Processo: 0012193-97.2007.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0012193-97.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA COSTA DUARTE - CPF: 065.824.511-20 (APELADO), POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR - CNPJ: 00.627.638/0001-57 (APELANTE), GILMAR ANTONIO DAMIN- registrado(a) civilmente como GILMAR ANTONIO DAMIN - CPF: 251.342.219-87 (ADVOGADO), RONALDO COELHO DAMIN - CPF: 950.848.781-04 (ADVOGADO), EDESIO GOMES CORDEIRO - CPF: 032.418.663-00 (ADVOGADO), LUIS SOBREIRA SOARES - CPF: 075.065.381-72 (ADVOGADO), MARCIO OLIVEIRA BRANDAO - CPF: 793.704.111-00 (ADVOGADO), EMMANUEL REGO ALVES VILANOVA - CPF: 713.060.051-91 (ADVOGADO), GUILHERME DE CASTRO BARCELLOS - CPF: 943.024.800-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS INCIDENTES SOBRE CONTRIBUIÇÕES A FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLANOS ECONÔMICOS. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por entidade de previdência complementar contra sentença que julgou procedente ação ordinária de cobrança para condená-la à recomposição das perdas econômicas decorrentes de expurgos inflacionários incidentes sobre contribuições vertidas a plano de previdência complementar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há direito à recomposição de expurgos inflacionários incidentes sobre contribuições vertidas a plano de previdência complementar, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade dos planos econômicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de constitucionalidade dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 165 afasta a tese de ilegalidade dos índices oficiais de correção monetária aplicados no período correspondente.

4. A pacificação da matéria pela Suprema Corte impede o reconhecimento judicial de diferenças de correção monetária fora das hipóteses previstas nos acordos homologados, afastando o direito à recomposição pretendida.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial, com inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 202; CPC/73, art. 20, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 165; STF, Tema 284; STF, Tema 285; STJ, Súmula 289.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0012193-97.2007.8.11.0041

APELANTE:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR

APELADA:

MARIA COSTA DUARTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Ordinária de Cobrança
ajuizada por MARIA COSTA DUARTE (proc. n. 0012193-97.2007.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante à recomposição das perdas econômicas verificas nas contribuições vertidas pela Autora/Apelada pra o fundo de previdência complementar por aquela administrado, em decorrência dos expurgos inflacionários ditados pelos Planos Econômicos, referentes aos meses de janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32 %), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%) e feveriro/1991 (21,87%), bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00, nos termos do art. 20, §4°, do CPC/73.

Em suas razões, aduz que caso seja condenada a pagar importâncias não previstas à parte Autora, os “
próprios participantes serão obrigados a recolher tais acréscimos, por força do contrato (ato jurídico perfeito) e das normas legais próprias do sistema de previdência complementar
”, em ofensa à Constituição Federal.

Assevera que “
o equilíbrio atuarial e as condições econômico-financeiras dos planos de benefícios são e devem ser reconhecidos como institutos distintos pela própria Constituição Federal e pela legislação infraconstitucional
”, sob pena de levar o plano e seus participantes à insegurança, não podendo as entidades de previdência pagar pelos erros de implantação de diversos indexadores oficiais editados pelo Governo Federal.

Cita que “
em se tratando de previdência privada complementar, onde o participante adere a situações contratuais pré-estabelecidas, o que rege as regras entre a entidade e o participante é o que está escrito no contrato
”.

Afirma que não está sendo considerado o princípio do mutualismo e a inexistência de custeio para a devolução das contribuições com a aplicação dos expurgos inflacionários, bem como o descumprimento das normas emanadas pelos órgãos fiscalizadores e regulares estabelecendo, anualmente, rentabilidade financeira e atuarial mínima para garantir a consecução dos contratos previdenciários e a concessão dos benefícios.

Assevera, ainda, que as parcelas do fundo de pensão tem característica de seguro, sendo indevida a incidência de juros a seus ex-participantes quando de seus desligamentos.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, julgando-se improcedente o pleito autora.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 109201966, p. 19/28).

O feito permaneceu anos sobrestado, em atenção às determinações emanadas pelo Supremo Tribunal Federal para a suspensão das ações em curso que versavam sobre expurgos inflacionários, retornado concluso após o julgamento do Tema 284/STF.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por MARIA COSTA DUARTE (proc. n. 0012193-97.2007.8.11.0041), julgou procedente o pedido para condenar a Apelante à recomposição das perdas econômicas verificas nas contribuições vertidas pela Autora/Apelada pra o fundo de previdência complementar por aquela administrado, em decorrência dos expurgos inflacionários ditados pelos Planos Econômicos, referentes aos meses de janeiro/1989 (42,72%), março/1990 (84,32 %), abril/1990 (44,80%), maio/1990 (7,87%) e feveiro/1991 (21,87%).

Segundo narrado na exordial, a parte Autora l
abora na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT, sendo participante ativo do POSTALIS – Instituto de Seguridade Social dos Correios e Telégrafos, tendo aderido a plano de benefícios visando a cobertura dos efeitos decorrentes dos chamados “riscos sociais” (velhice, morte, invalidez, etc.), no qual, contudo, teria o demandado deixado de aplicar os índices inflacionários dos anos de 1989 e 1991.

Pois bem.

Após a consolidação do entendimento pelo Supremo Tribunal acerca da matéria em debate, tenho que a sentença deve ser reformada.

Com efeito, não se olvida que a Súmula 289 do STJ estabelece que: “
A restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda
”.

Entretanto, ao julgar a ADPF 165, declarou a constitucionalidade dos planos econômicos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, reafirmando o entendimento de que não houve violação a direito adquirido na correção da poupança e, pois, afastando a obrigatoriedade de pagamentos judiciais de expurgos inflacionários.

Não por outra razão, ao julgar os Temas 284 e 285, a Corte Suprema condicionou o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários, à adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos homologados no âmbito da citada ADPF.

Embora a ADPF 165 foque principalmente em depósitos bancários e poupança, a discussão sobre expurgos inflacionários se estende aos fundos de pensão que utilizavam os mesmos índices econômicos afetados pelos planos econômicos.

Aliás, o tema se conecta diretamente aos funcionários dos Correios devido ao déficit no Postalis que, muitas vezes, busca recompor perdas históricas de investimentos e correções monetárias de períodos inflacionários.

Deveras, o entendimento de constitucionalidade dos planos econômicos e possibilidade de acordos,

fixando a tese de que a aplicação de índices oficiais na época não gera automaticamente direito a indenização fora dos acordos estabelecidos,

reflete a necessidade de estabilização das relações jurídicas, o que repercute na correção de ativos em fundos de pensão.

Ora, a pacificação dos planos econômicos pelo Supremo Tribunal Federal retira o argumento jurídico sobre a “ilegalidade” dos índices aplicados no final dos anos 80 e início dos 90, justamente, a causa de pedir autoral.

Logo, diante da declaração da constitucionalidade dos planos econômicos pelo STF, de rigor concluir pela ausência de valores a restituir e, pois, improcedência do pedido contido na exordial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença, julgando improcedente o pleito autoral.

Como corolário lógico, determino a inversão do ônus sucumbencial, observada a gratuidade da justiça deferida ao Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026